Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-91.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Contrato de venda de imóvel.
Processo civil. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade de intimação quanto ao despacho saneador. Não caracterização. Inexistência de qualquer vício na publicação realizada no Diário de Justiça eletrônico, que constitui o meio oficial de comunicação dos atos processuais. Incorreção na certidão lançada no processo, e consequentemente no sistema

Ementa:
Apelação. Contrato de venda de imóvel.
Processo civil. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade de intimação quanto ao despacho saneador. Não caracterização. Inexistência de qualquer vício na publicação realizada no Diário de Justiça eletrônico, que constitui o meio oficial de comunicação dos atos processuais. Incorreção na certidão lançada no processo, e consequentemente no sistema informatizado (SAJ), quanto ao número da edição do Diário Oficial e página, a despeito da correta indicação da data em que se procedeu a publicação. Falha que não vicia a publicação corretamente realizada. Sistema informatizado que tem caráter meramente informativo. Elementos constantes dos autos e do SAJ que permitiam correta identificação do ato processual, não constituindo o erro mencionado justa causa para não manifestação da parte.
Contrato de venda de imóvel. Nulidade. Relação de consumo caracterizada. Ré que é imobiliária e alienou o imóvel em nome próprio. Negócio que não atende à segurança que o consumidor pode esperar. Proprietários do bem que não estão validamente vinculados ao negócio. Discussão sobre existência de mandato verbal, regularidade formal do mandato e ratificação. Inaplicabilidade. Ré que alienou o imóvel em nome próprio e não como mandatária. Vício que autoriza desfazimento do negócio e liquidação do contrato.
Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Apresentação de documento que não permite exata aferição da condição econômica da parte. Decisão anteriormente proferida em despacho saneador que rejeitou o benefício, inexistindo recurso. Inadmissibilidade da alegação de omissão em sede de embargos de declaração à sentença, com reconhecimento de omissão e deferimento do pedido. Ausência de novos elementos que autorizem concessão de assistência judiciária, não havendo efetiva comprovação da condição econômica da parte.
Recurso da ré improvido e recurso adesivo do autor provido.